Tribunal: TJES
Processo: 0002492-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002492-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECHNOLOGIAS DE SERVICOS LTDA

APELADO: ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Technologias de Serviços LTDA. contra o acórdão de Id. 16379564, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, a fim de manter a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais formulados em ação de cobrança ajuizada pelo embargado.

Nas razões recursais de Id. 16737029, a embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que não analisou adequadamente a preliminar de incompetência territorial; (b) deve ser afastada a cláusula de eleição de foro, uma vez que se trata de contrato de adesão; (c)
os embargos possuem finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ
.

Contrarrazões no Id. 17313543, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TABULARES. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. BENS LOCADOS. COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO SE DESINCUMBIU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste óbice jurídico no processamento do feito perante o juízo de Vitória, diante do foro eleito pelas partes, nos termos do artigo 63 do CPC. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

2. Este sodalício entende que “
[...]Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

3. A apelada colacionou aos autos os comprovantes do inadimplemento do contrato de locação pela apelante.

4. Cabe ao réu comprovar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC (art. 373, inciso II do CPC), cujo ônus não se desincumbiu.

5. Restando comprovado o contrato firmado entre as partes, juntamente aos comprovantes colacionados pela apelada referente ao inadimplemento contratual, bem como ausente comprovante do adimplemento pela apelante, inexistem motivos para a reforma da sentença carreada.

6. Recurso conhecido e não provido.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“vislumbro que no contrato que instrumentaliza o presente feito (Id. 15323986), firmado entre duas empresas, foi prevista cláusula de eleição de foro elegendo Vitória-ES para dirimir questões referentes ao contrato”.

Nesse sentido, restou devidamente afastada a preliminar de incompetência territorial do juízo, inexistindo comprovada excepcionalidade apta a afastar a cláusula de eleição de foro firmada entre as partes.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)